Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-78.2018.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001129-78.2018.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JACIEL ALVES BUENO - CPF: 241.988.701-87 (EMBARGADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), ANTONIO SANTOS NETO - CPF: 420.066.191-87 (EMBARGADO), SINVALDO TOMAZ DE AQUINO - CPF: 284.529.091-87 (EMBARGADO), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILHA DOURADO DA SILVEIRA - CPF: 621.150.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MAURICIO HONORATO - CPF: 561.036.629-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), TAMARA GUEDES COUTO - CPF: 273.502.698-11 (ADVOGADO), MARIO RICARDO BRANCO - CPF: 195.476.718-80 (ADVOGADO), ADILHA DOURADO DA SILVEIRA - CPF: 621.150.651-15 (EMBARGANTE), MARIO RICARDO BRANCO - CPF: 195.476.718-80 (ADVOGADO), TAMARA GUEDES COUTO - CPF: 273.502.698-11 (ADVOGADO), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ADILHA DOURADO DA SILVEIRA

EMBARGADO(S):

UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

EMBARGADO(S):

SINVALDO TOMAZ DE AQUINO

EMBARGADO(S):

ANTONIO SANTOS NETO

EMBARGADO(S):

JACIEL ALVES BUENO

TERCEIRO INTERESSADO:

JOSÉ MAURÍCIO HONORATO

TERCEIRO INTERESSADO:

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO PEDIDO DE TERCEIRA INTERESSADA. DELIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO PRÉVIA DE NÃO AFETAÇÃO DE IMÓVEL DE TERCEIRO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos por terceira interessada contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para anular sentença por cerceamento de defesa em ação de interdito proibitório, pleiteando que o julgado declare expressamente que seus efeitos se limitam à área objeto do litígio principal (Fazenda Umuarama I), sem alcançar sua propriedade (Fazenda Três Rios).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao pedido formulado pela terceira interessada para que os efeitos da decisão fossem expressamente limitados à área objeto do litígio principal, sem alcançar sua propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Reconhece-se a omissão apontada, uma vez que o acórdão embargado não se manifestou sobre o pedido formulado pela terceira interessada em petição na qual requereu sua admissão como assistente simples e pleiteou a delimitação objetiva dos efeitos da decisão.

4. É desnecessária a declaração de inexistência de conexão entre o Interdito Proibitório n. 1001527-49.2023.4.11.0044 e a presente ação, pois tal reconhecimento já ocorreu no julgamento do Conflito Competência.

5. Não é possível declarar previamente que o julgamento da lide não produzirá efeitos jurídicos em relação à embargante, especialmente considerando que o acórdão não deliberou sobre o mérito da ação, mas apenas anulou a sentença para melhor instrução do feito.

6. Declarar antecipadamente que a área da Fazenda Três Rios não conflita ou se sobrepõe à área da Fazenda Umuarama I significaria antecipar ou exaurir o próprio objeto do Interdito Proibitório n. 1001527-49.2023.4.11.0044, no qual esta questão constitui matéria de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para reconhecer a omissão e proceder ao exame da petição de ID n. 277794898, rejeitando-se, contudo, a pretensão declaratória nela contida.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada omissão no julgado quanto à análise de pedido expressamente formulado por terceiro interessado. 2. Não cabe ao julgador, em sede de embargos de declaração, declarar previamente que os efeitos de uma decisão judicial não alcançarão determinado bem de terceiro, especialmente quando tal declaração implicaria em antecipação do julgamento de outra ação em curso.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ADILHA DOURADO DA SILVEIRA

EMBARGADO(S):

UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

EMBARGADO(S):

SINVALDO TOMAZ DE AQUINO

EMBARGADO(S):

ANTONIO SANTOS NETO

EMBARGADO(S):

JACIEL ALVES BUENO

TERCEIRO INTERESSADO:

JOSÉ MAURÍCIO HONORATO

TERCEIRO INTERESSADO:

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de

Embargos de
Declaração oposto pela terceira interessada
ADILHA DOURADO DA SILVEIRA
contra o v. acórdão de ID. n. 279901864 que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
JACIEL ALVES BUENO E OUTROS
contra a sentença de procedência proferida na
Ação de Interdito Proibitório
n. 1001129-78.2018.8.11.0044 ajuizada por
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
,
para acolher a prefacial de cerceamento de defesa, com a devolução dos autos à origem a fim de melhor instruir a ação, com realização de audiência de instrução e outras provas que forem úteis ao esclarecimento das dúvidas pendentes acerca do preenchimento dos requisitos para a obtenção da proteção possessória.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão. Afirma que, por meio da petição de ID. n. 277794898, requereu sua intervenção nos autos como assistente simples, com o objetivo precípuo de que o julgado a ser proferido delimitasse expressamente seus efeitos à área em litígio (Fazenda Umuarama I), excluindo qualquer repercussão jurídica ou possessória sobre sua propriedade, a
Fazenda Três Rios
, registrada sob a matrícula n. 565 do 1o CRI de Paranatinga/MT, com área remanescente de 3.751,7310 hectares, sobre a qual sua posse de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com justo título desde 1999.

Informa que ajuizou a
Ação de Interdito Proibitório
n. 1001527-49.2023.4.11.0044, em face da empresa ora apelada e de seu sócio, na qual busca impedir e obrigar que estes cessem às ameaças de esbulho/turbação apresentadas contra si, permitindo-a de utilizar e usufruir de seu imóvel sem ameaça e/ou coação

Anota que, por sua vez, o sócio da empresa aludida empresa, Sr.
CARLOS DALY DACOL TREVISAN
, moveu contra si a
Ação de Interdito Proibitório
n. 1000539-28.2023.8.11.0044, tendo por objeto a suposta ameaça de esbulho/turbação da posse do imóvel matriculado no CRI do 1o Ofício de Paranatinga sob o n. 10.867.

Explica que, muito embora o seu imóvel (
Fazenda Três Rios
)

não possua qualquer identidade ou relação com ao objeto do presente processo judicial, a empresa embargada e terceiros passaram a utilizar indevidamente a liminar proferida nos autos desta ação para prejudicá-la em inúmeras oportunidades.

Cita, como exemplo, que com base na alegação da empresa apelada de que existiria uma conexão entre o
Interdito Proibitório
n. 1001527-49.2023.4.11.0044 e a presente demanda (1001129-78.2018.8.11.0044), o juízo 1a Vara da Comarca de Paranatinga, onde tramitava aquele interdito ajuizado pela ora embargante, declinou de sua competência para

o juízo a 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá,

o que só foi revisto por este Tribunal no Conflito Negativo de Competência n. 1031558-53.2024.8.11.0000

Aduz que, apesar de ter sido admitida como terceira interessada, o v. acórdão foi totalmente silente quanto ao seu pleito – qual seja, a manifestação expressa deste juízo no sentido de que inexiste conexão da ação judicial por si movida (
Interdito Proibitório
n. 1001527-49.2023.4.11.0044) e o presente processo – não apreciando a questão de fundo de sua intervenção, o que viola o dever de fundamentação e a entrega completa da prestação jurisdicional.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para que, sanando a omissão, seja incluído no acórdão o reconhecimento de que a lide não afeta seu imóvel e, por conseguinte, seja determinada sua exclusão do feito, uma vez cumprido o objetivo de sua intervenção.

Devidamente intimados, os apelantes embargados
JACIEL ALVES BUENO e OUTROS
apresentaram contrarrazões no ID. n. 286768884 pugnaram pela improcedência dos embargos, ao argumento de que a embargante pretende rediscutir o mérito e obter um “
salvo conduto antecipado
”.

O
ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO
, por sua vez, ofertou resposta no ID. n. 287792898, no qual sustentou que o colegiado não está obrigado a responder a todos os argumentos elencados pelas partes.

A embargada
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
, manifestou ciência no ID. n. 285505874 informando que aguardaria o julgamento para interpor recurso cabível.

Posteriormente, sobreveio petição do patrono dos apelantes/embargados
JACIEL ALVES BUENO
,
ANTONIO SANTOS NETO
e
SINVALDO TOMAZ DE AQUINO
, renunciando ao mandato que lhe fora outorgado (ID. n. 294962864).

Determinada a intimação pessoal dos referidos embargados para constituírem novos advogados (ID. n. 302552869),
ANTONIO SANTOS NETO
e
JACIEL ALVES BUENO
, permaneceram inertes, conforme certidões de decurso de prazo (ID. n. 310106877).

A intimação de
SINVALDO TOMAZ DE AQUINO
restou infrutífera conforme certidão de ID. n. 304348375.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central destes aclaratórios cinge-se à verificação de suposta omissão no acórdão embargado, que teria deixado de analisar o pedido formulado pela terceira interessada, ora embargante, para que os efeitos da decisão proferida na apelação fossem expressamente limitados à área objeto do litígio principal, sem alcançar sua propriedade.

Nesse particular, imperioso reconhecer que a omissão apontada de fato existe.

A análise detida dos autos revela que a embargante
ADILHA DOURADO DA SILVEIRA
, protocolou petição na qual requereu sua admissão como assistente simples e, de forma clara e objetiva, pleiteou que o acórdão a ser proferido consignasse expressamente que seus efeitos se restringiriam à Fazenda Umuarama I, excluindo qualquer repercussão sobre a
Fazenda Três Rios
(matrícula n. 565).

Ocorre que, ao dar provimento ao apelo para anular a sentença por cerceamento de defesa, o acórdão realmente não teceu qualquer consideração sobre o pleito da terceira interessada. O julgado não admitiu nem indeferiu formalmente a intervenção, tampouco se pronunciou sobre o pedido formulado pela interveniente, qual seja, a delimitação objetiva dos efeitos da decisão.

Com isso, passo à análise da pretensão trazida na petição de ID. n. 277794898.

Em relação à declaração da inexistência de conexão entre
Interdito Proibitório
n. 1001527-49.2023.4.11.0044 e os autos da presente
Ação de Interdito Proibitório
n. 1001129-78.2018.8.11.0044, isso já foi reconhecido no julgamento do
Conflito Negativo de Competência
n. 1031558-53.2024.8.11.0000, de modo que uma nova declaração no mesmo sentido neste feito carece de qualquer utilidade.

Igualmente não há como acolher a pretensão para que se declare que o julgamento desta lide não pode gerar nenhum efeito jurídico em relação à embargante porque o aresto não deliberou sobre o mérito da presente ação. Ao contrário, o colegiado concluiu pela anulação da sentença que havia julgado procedente a ao em favor da autora
UMUARAMA
com a devolução dos autos à origem a fim de melhor instruir a ação, com realização de audiência de instrução e outras provas que forem úteis ao esclarecimento das dúvidas pendentes acerca do preenchimento dos requisitos para a obtenção da proteção possessória.

Considerando que a discussão travada nos presentes autos envolve a disputa pela posse da
Fazenda Umuarama I
entre
JACIEL ALVES BUENO
,
ANTONIO SANTOS NETO
e
SINVALDO TOMAZ DE AQUINO
, o que se pode dizer por ora, é aquilo que já diz a norma do art. 506 do CPC/15, ou seja, “
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
”.

Porém, declarar de antemão que a área da
Fazenda Três Rios
de propriedade da embargante em nada conflita ou se sobrepõe à área da
Fazenda Umuarama I
, cuja posse se disputa nos presentes autos, significaria antecipar ou mesmo exaurir de antemão o próprio objeto da
Interdito Proibitório
n. 1001527-49.2023.4.11.0044, nos autos da qual a tese de que haveria um conflito entre essas áreas consiste em uma das matérias de defesa apresentadas por
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
e
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
naqueles autos.

O fato de se ter reconhecido, por ocasião do julgamento monocrático do
Conflito Negativo de Competência
n. 1031558-53.2024.8.11.0000 pelo E. Relator Dr.
MARCIO APARECIDO GUEDES
, que inexiste, por ora, qualquer conexão entre
Interdito Proibitório
n. 1001527-49.2023.4.11.0044 e os presentes autos não autoriza declarar o julgamento final desta demanda jamais poderá atingir ou envolver a esfera de interesses da Embargante e/ou o seu patrimônio.

Logo, conquanto os aclaratórios mereçam ser acolhidos para que haja uma deliberação do colegiado acerca da petição de ID. n. 277794898, fato é que o pleito declaratório nele aviado não pode ser atendido neste processo, sobretudo na atual quadra processual.

De qualquer maneira, direito à proteção possessória em favor da embargante se encontra, até nova deliberação, devidamente resguardada pela decisão proferida no mencionado
Agravo de Instrumento n.

1027083-88.2023.8.11.0000
, a menos até o julgamento do
Interdito Proibitório
n. 1001527-49.2023.4.11.0044, ou de eventual revisão do acórdão do citado agravo pelas instâncias superiores.

Forte nessas razões,
acolho em parte os presentes embargos
aclaratórios para reconhecer a omissão apontada, de modo a proceder o exame da petição de ID. n. 277794898, ficando, porém, rejeitada a pretensão de declaração que o julgamento final desta demanda jamais poderá atingir ou envolver a esfera de interesses da embargante e/ou o seu patrimônio.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026